Tribunal: TCU
Processo: 000.121/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4564/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão, em desfavor de Gilberto Silva da Cunha Santos Aroso, prefeito do Município de Paço do Lumiar - MA na gestão 2005-2008, Glorismar Rosa Venâncio, prefeita do Município de Paço do Lumiar - MA na gestão 2009-2012, e Leste-Oeste Construtora Ltda. - ME, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 1984/2005, registro Siafi 557412 (peça 6), tendo por objeto "melhorias sanitárias domiciliares". Considerando que a referida avença foi firmada no valor de R$ 1.191.328,80, sendo R$ 1.120.000,00 à conta do concedente e R$ 71.328,80 referentes à contrapartida do convenente, sendo que os repasses da União totalizaram R$ 896.000,00 (peças 7 e 11); Considerando a publicação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando a fluência de mais de três anos entre a emissão do Parecer Financeiro 45/2014, de 4/4/2014 (peça 84), e do Parecer Técnico 35, de 7/5/2017 (peça 96), bem entre o Edital de Notificação 4, publicado em 31/1/2018 (peça 111), e o relatório de tomada de Contas Especial, de 30/7/2021 (peça 114), operando-se a prescrição intercorrente a que alude o art. 8o da Resolução TCU 344/2022, eis que pendente de deliberação ou despacho; Considerando o entendimento contido no subitem 9.2 do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; Considerando que os presentes autos foram autuados em 6/1/2022, não tendo havido sequer a citação dos responsáveis; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 126-128), acolhida pelo MP/TCU (peça 129), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o, 2o, 4o, 5o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU; b) enviar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência. 1. Processo TC- Processo 000.121/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilberto Silva da Cunha Santos Aroso (XXX.366.603-XX); Glorismar Rosa Venâncio (XXX.995.593-XX); Leste-oeste Construtora Ltda - Me (05.024.121/0001-97). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.